Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGISTRO JUNTO AO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante prescreve o Decreto-Lei n. 911/69, na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto do título em aberto. 2.1. Mostra-se prescindível o registro do bem em nome do devedor para o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário, porque não previsto legalmente.
2. A exigência do registro para fim da busca e apreensão, além de não constar da lei, privilegia o comportamento desidioso de quem não cumpriu exigência legal a si imputado, razão pela qual esta Corte tem entendido pela sua desnecessidade para a propositura do feito.
3. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro, por si só, não é suficiente para a extinção da ação de busca e apreensão.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.